Tribunal: TJSP
Processo: 1042426-09.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
INTERESSE RECURSAL
– Pedidos deferidos na sentença ou referentes a cobranças inexistentes no contrato – Ausência de interesse recursal – Não conhecimento:

– Não se conhece dos pedidos deferidos na sentença, ou referentes a cobranças inexistentes no contrato, por ausência de interesse recursal.

JUROS
– Instituições financeiras – Limitação a 12% – Impossibilidade – Inteligência da

Ementa:
INTERESSE RECURSAL
– Pedidos deferidos na sentença ou referentes a cobranças inexistentes no contrato – Ausência de interesse recursal – Não conhecimento:

– Não se conhece dos pedidos deferidos na sentença, ou referentes a cobranças inexistentes no contrato, por ausência de interesse recursal.

JUROS
– Instituições financeiras – Limitação a 12% – Impossibilidade – Inteligência da Súmula Vinculante n. 7 e da Súmula n. 596, ambas do STF:

– Não se aplica às instituições que integram o sistema financeiro nacional a limitação de juros a 12% ao ano, à luz do que dispõem a Súmula Vinculante n. 7 e a Súmula n. 596, ambas do STF.

JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– Contrato bancário – Operações posteriores à edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000 – Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal – Previsão contratual expressa – Necessidade:

– Após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000, admite-se a capitalização mensal de juros remuneratórios quando há previsão contratual expressa, de modo que, na ausência de comprovação da pactuação, essa forma de cobrança deve ser afastada.

TARIFA DE CADASTRO
– Contrato bancário – Cobrança, uma única vez, quando do início da relação entre as partes – Cabimento – Entendimento pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566:

– Consoante pacificado pelo STJ, em julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos e na Súmula n. 566, é admitida a cobrança de tarifa de cadastro em contratos celebrados por instituições financeiras, desde que apenas uma vez, quando iniciada a relação entre as partes, não podendo ser exigida para outros contratos que elas venham a celebrar.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.